Tribunal: TJBA
Processo: 8076918-54.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8076918-54.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível PACIENTE: JOAO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANA CAROLINE VENTURA DOS SANTOS, LEONARDO DE SOUZA REIS, FERNANDA CARVALHO LEAO BARRETTO COATOR: JUÍZO DA 8 VARA DE FAMÍLIA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTÍCIA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. PAGAMENTO DE PARCELA ANTERIOR REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Luiz Correia Argolo dos Santos contra a decretação de sua prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação alimentar imposta em favor de seus filhos nos autos da ação de alimentos nº 8056046-88.2019.8.05.0001. O impetrante sustenta a existência de insegurança jurídica quanto ao valor dos alimentos devidos, alegação afastada diante do trânsito em julgado da decisão que fixou os alimentos provisórios em oito salários mínimos, conforme julgamento conjunto dos agravos nº 8017473-81.2019.8.05.0000 e nº 8019218-96.2019.8.05.0000. Os comprovantes anexados aos autos indicam que, entre agosto de 2019 e dezembro de 2024, o alimentante realizou pagamentos parciais e irregulares, incluindo parcela paga no mês de dezembro de 2024. II. Questão em discussão 4. A controvérsia reside na legalidade da prisão civil decretada diante do inadimplemento parcial da obrigação alimentar, considerando a exigência de que a dívida seja atual, voluntária e inescusável para justificar a medida coercitiva. III. Razões de decidir 5. A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciado o inadimplemento absoluto e inescusável, nos termos do art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil. 6. O pagamento parcial da dívida demonstra esforço do devedor em cumprir a obrigação, afastando o requisito da voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento. 7. O princípio da proporcionalidade deve ser observado na decretação da prisão civil, que tem natureza coercitiva e não punitiva, devendo ser aplicada apenas quando estritamente necessária à garantia do sustento do alimentando. 8. Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, a execução do saldo remanescente da dívida alimentar deve ser realizada pelos meios ordinários de cobrança, não sendo cabível a prisão civil quando houver pagamentos parciais das últimas prestações vencidas. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem concedida. Tese de julgamento: "A prisão civil por dívida alimentar exige inadimplemento absoluto, voluntário e inescusável, sendo incabível quando houver pagamento parcial das últimas prestações vencidas." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível nº 8076918-54.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante LEONARDO DE SOUZA REIS, como Paciente JOÃO LUIZ CORREIA ARGOLO DOS SANTOS, e Autoridade Coatora JUÍZA DE DIREITO DA 8ª VARA DE FAMÍLIA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS, pelas razões constantes do voto do Relator Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)